Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a Lei Processual, os prazos previstos em lei deverão ser observados, reservando-se à parte o direito de praticar o ato antes do seu termo final (art. 218 c/c art. 223, CPC).
2. No caso, a Fazenda requereu que a norma fosse excepcionada em seu favor, porque estaria com dificuldade de realizar os cálculos dos eventuais créditos exigidos em sede de cumprimento de sentença, porque seriam muitas ações e não possuiria estrutura administrativa para atender suas necessidades. O argumento não encontra amparo na lei processual, sendo a questão puramente interna e de responsabilidade do ente público na estruturação e distribuição de competência de seus órgãos.
3. Tendo em vista a ausência de cálculos, a discussão envolvendo excesso à execução sequer comporta apreciação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.